Tribunal: STF
Processo: ARv 24549
Classe: ARv
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-09
Data de publicação: 1990-05-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CF 88): DIREITO INTERTEMPORAL: DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA EM TORNO DA NORMA CONSTITUCIONAL: INCIDENCIA, SOBRE
CONTRATOS EM CURSO, DE NORMAS LEGAIS SUPERVENIENTES SOBRE CRITÉRIO
DE REAJUSTE MONETARIO DAS PRESTAÇÕES.
NO RECURSO INTERPOSTO SOB A ORDEM CONSTITUCIONAL CADUCA, O
FUNDAMENTO DE DIVERGENCIA EM TORNO DA INTELIGENCIA E APLICAÇÃO DE
NORMA CONSTITUCIONAL SE CONVERTE DE CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECEDENTES.